Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-47.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001395-47.2018.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), NOELI E. MARKUS - CNPJ: 05.538.635/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE PERES LAPETINA GONCALVES SARAIVA - CPF: 045.925.219-43 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao apelo
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Cabe agravo interno contra decisão monocrática, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno é cabível somente contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2024; TJMT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se

de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, por
unanimidade,
n
egou provimento
ao apelo interposto
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese,
que o v. acórdão impugnado teria conferido interpretação contrária ao Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o qual reconhece a autonomia de cada ente federado para disciplinar integralmente os aspectos relacionados aos tributos de sua competência, inclusive quanto à fixação de valores mínimos a serem objeto de execução fiscal, desde que observada a diretriz constitucional da eficiência
.

Diante do exposto, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o consequente provimento do recurso de apelação interposto
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto
.

Como cediço, o agravo interno somente se presta à impugnação, perante o órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator, consoante dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim, na hipótese em exame, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível —
porquanto o agravo interno foi interposto em face de acórdão, e não de decisão monocrática do relator
— impõe-se o seu não conhecimento
.

Esse é o entendimento desta Corte sobre a questão:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.
”

(TJ-MT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.8.2024, publicado no DJE 3.9.2024).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.

O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.

Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.
”

(TJ-MT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
”

(TJ-MT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19.6.2024, publicado no DJE 28.6.2024).

Ademais, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025